Tribunal: TJMMG
Processo: 2000147-53.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000147-53.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 14/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) DE PORTARIA N. 116.739/2018-46º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (BPM) – ARTIGO 14, INCISO III, DO CEDM - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO DO COMUNICADO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA, AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, AUSÊNCIA DE MOTIVOS DETERMINANTES E DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS REGULAMENTARES, TODAS REJEITADAS – NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS OU NULIDADES NO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES NA SANÇÃO DISCIPLINAR DO RECORRENTE NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada pelo Cb PM Thiago Eugênio Caixeta Magalhães, em face do Estado de Minas Gerais, visando a anulação do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 116.739/2018-46º BPM, bem como a restituição dos pontos decotados e do dia trabalhado. Alega que foi punido pelo cometimento de transgressão prevista no artigo 14, III, do CEDM, por, em tese, no dia 20/05/2018, ter deixado o telefone fixo fora do gancho e o telefone móvel desligado por cerca de 01h39min, enquanto se comunicava através de seu aparelho celular. Diz que ocorreu uma falha técnica, em que deixou o telefone fixo mal posicionado no gancho e o telefone móvel acabou por descarregar a bateria, sendo que recebeu uma ligação de sua então noiva, desesperada, informando que sua mãe (sogra do autor) teria sofrido um infarto. Alega que, assim que os fatos foram percebidos, o autor os reportou ao então Comandante da Cia, uma vez que não tinha o intuito de se esquivar das ligações ou do trabalho, contudo foi comunicado e punido através do PCD 116.739/2018 – 46º BPM, acarretando a sanção disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de perda de 11 (onze) pontos em seu conceito funcional e prestação de um dia de serviço. Arguiu as seguintes preliminares: a) Ausência de prévia notificação da oitiva de testemunha ao comunicado - ofensa aos princípios da não surpresa, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; b) Violação do art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, uma vez que a ficha de alterações ou extrato de registro funcional não foi anexada nos autos; c) Existência de vício na ata de reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por não constar a ordem de votação dos membros, violando o previsto no art. 81, parágrafo único, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM); d) Descumprimento de prazos regulamentares, violando os arts. 39 e 40 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) e o princípio da legalidade. Quanto ao mérito, defendeu a possibilidade de controle judicial, indicou a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e indicou que o ato administrativo punitivo não indicou os motivos determinantes. Requereu “a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para suspender o decréscimo da pontuação decorrente da solução do PCD n. 116.739/18 – 46º BPM, publicada em 13/12/2018”. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, em decisão proferida no evento 4 – DEC, recebeu a inicial, indeferiu o pleito liminar, concedeu a justiça gratuita e determinou a citação do réu, para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou sua contestação no evento 17, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no evento 22, ratificando os argumentos apresentados em sua inicial. Intimadas as partes, o autor no evento 28 e o Estado de Minas Gerais no evento 33 se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Foram apresentados memoriais do autor no evento 39 e do Estado de Minas Gerais no evento 39. Em sentença proferida no evento 47, a juíza de direito substituta da 4ª AJME rejeitou as quatro preliminares arguidas pela defesa. No mérito, afirmou a magistrada que o procedimento administrativo respeitou os princípios norteadores da Administração Pública; que as decisões foram devidamente fundamentadas e motivadas, tendo sido exaradas por autoridade competente; e que, portanto, não existem ilegalidades, vícios ou aplicação de sanções desproporcionais, atendendo ao requisito de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 juridicidade dos atos praticados, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos §3º, inciso I, c/c o §4º, III, ambos do art. 85 do CPC/2015. Condenou o autor, também, ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §2º, CPC/2015, suspendendo, contudo, a exigibilidade do pagamento das condenações anteriores, diante da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do §2º e do §3º, ambos do art. 98 do CPC/2015. Dispensou o reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC/2015. Inconformado, o autor apelou da decisão, arguindo as seguintes preliminares: - Ausência de prévia comunicação das oitivas das testemunhas ao comunicado – da violação aos princípios da não-surpresa e do contraditório e da ampla defesa; - Ausência de proporcionalidade e razoabilidade - teoria dos motivos determinantes; - Descumprimento dos prazos regulamentares - ilicitudes cometidas pela administração. Diante do exposto, pugna pelo recebimento do presente recurso de apelação, tendo em vista a presença de todos os requisitos de admissibilidade e, ao final, o seu integral provimento, com o intuito de reformar a sentença proferida pela magistrada de piso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 58, requerendo que o presente recurso de apelação seja desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso as três preliminares arguidas pela defesa, que se confundem com o mérito deste processo. 1) Preliminar de ausência de prévia comunicação das oitivas das testemunhas ao comunicado – da violação aos princípios da não-surpresa e do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alega a defesa que o princípio do contraditório e da ampla defesa é pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, que assegura que todas as partes envolvidas possam ser ouvidas para defenderem os seus interesses de forma justa e transparente. Sustenta que os artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil (CPC) são claros ao impedir o juiz de decidir com base em fundamentos jurídicos que não tenham sido submetidos ao contraditório das partes, consagrando assim o princípio da não surpresa. Afirma a defesa que houve violação a este princípio, ao deixar de oportunizar previamente ao comunicado, ora apelante, acerca da notificação do Cb PM Abel Costa Júnior, ouvido no decorrer deste procedimento, não sendo possível que o recorrente participasse dos atos e exercesse de forma plena a sua defesa. Pois bem. Primeiramente julgo necessário esclarecer ao douto causídico que os artigos 9º e 10º do CPC tratam de hipóteses em que o juiz não poderá decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamentos em que as partes não foram previamente ouvidas ou não tiveram oportunidade de se manifestarem, evitando, desta forma, as decisões surpresa. Não estamos diante desta situação. Este momento processual é de oitiva de testemunha, em que se busca elucidar questões relativas ao cometimento de uma transgressão disciplinar, que não constitui decisão surpresa. Em uma leitura mais atenta dos autos, é possível verificar que, no evento 1 - DOC7 – fl. 23, consta a “Notificação de Testemunha” Cb PM Abel Costa Júnior para comparecer na sede do 46º BPM, às 09h00min do dia 24/09/2018, na qualidade de testemunha sobre o fato de natureza contida na CD 4.016/2018. Assinam este documento o encarregado do PCD, a testemunha Cb PM Abel Costa Júnior, uma outra testemunha e, logo abaixo, está o ciente do comunicado, ora apelante, em 21/09/2018, às 15 horas, ou seja, três dias antes da oitiva da testemunha, em conformidade com o que estabelece o art. 159 do MAPPA. Neste mesmo evento 1 – DOC7 – fls. 24/25, temos o “Termo de Depoimento” da testemunha Cb PM Abel Costa Júnior, que, ao final da página 25, de forma incontroversa, demonstra que o comunicado, ora apelante, foi notificado, mas não compareceu. Transcrevo o final deste documento: [...] QUE os militares do turno anterior não relataram nenhum tipo de problema com as linhas 190; QUE quando acontece a SOU possui um número de acionar a central da operadora OI, para regularizar o funcionamento, o que não foi o caso do dia dos fatos; mesmo notificado o Acusado não compareceu. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado e para constar, lavrei este termo, que iniciado às 09h10min, foi encerrado às 09h50min do mesmo dia, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado. Comprovado está que o apelante foi notificado, deu ciência no documento de fl. 23 do evento 1 – DOC7, mas não compareceu na oitiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da testemunha. É prova cabal da atenção do encarregado do PCD quanto ao cumprimento de suas garantias legais, evidenciando tentativa de conferir ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, todavia, o apelante decidiu não comparecer. É relevante mencionar que a participação do militar comunicado/processado, ou de seu defensor, na oitiva de testemunha, é ato opcional, facultativo, de modo que, caso não compareçam, assim como ocorreu nos autos, não acarreta qualquer tipo de nulidade no procedimento administrativo ou de mácula aos princípios assegurados na Constituição Federal. Não obstante, após a oitiva da testemunha Cb PM Abel Costa Júnior, foi aberto prazo para que o apelante apresentasse suas razões escritas de defesa – ocasião em que pode contrarrazoar as provas colhidas no procedimento, incluindo-se o depoimento da testemunha, Cb PM Abel Costa Júnior –, bem como se defender dos fatos que pesavam em seu desfavor (evento 1 – DOC7 – fls. 26/31), exercendo, desta forma, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa. Com estes argumentos rejeito esta primeira preliminar. 2) Preliminar de ausência de proporcionalidade e razoabilidade – teoria dos motivos determinantes. No que tange à esta arguição suscitada pela defesa de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta, melhor sorte não socorre o recorrente. Restou amplamente comprovado nos autos que o apelante incorreu em transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inciso III, do CEDM, quando estava escalado de telefonista na Sala de Operações da Unidade (SOU), no horário de 19h00min até as 07h00min, quando, por volta de 00h23min até 02h02min, do dia 20/05/2018, teria deixado o telefone fixo fora do gancho e o telefone móvel desligado por cerca de 01h39min, enquanto se comunicava em seu telefone celular, período este em que uma vítima de roubo tentou contato com a SOU da sua Unidade e não conseguiu atendimento imediato, bem como outros policiais de serviço, que não conseguiram contato com o apelante que era o telefonista daquela noite. O encarregado do PCD e os integrantes do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da unidade (CEDMU) foram unânimes em seus pareceres, reconhecendo que o apelante realmente cometeu transgressão disciplinar não justificada. A administração, neste caso, nada mais fez do que agir mediante o seu poder-dever, demandando a instauração do PCD para apuração dos fatos, sendo que, após o devido processo legal, foi reconhecida a prática da referida transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inciso III, do CEDM e, por isso, o apelante foi punido disciplinarmente. Em relação à alegação da defesa de ausência dos motivos determinantes para configurar a vinculação/congruência da conduta praticada com a punição do apelante, verifico que, desde a instauração do PCD até a conclusão do procedimento, a Administração Militar manteve-se fiel aos fatos e às razões que oportunizaram a abertura do procedimento administrativo, de tal forma que foram seguidos os postulados da ampla TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 defesa e do contraditório, com precisa indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, não havendo dúvidas acerca da veracidade dos fatos, tendo a Administração Militar praticado o ato administrativo de forma motivada. Em relação à possibilidade de aplicação do art. 10 do CEDM, como sugeriu o CEDMU, verifico nos autos que a autoridade competente, utilizando os critérios discricionários de “conveniência e a oportunidade”, deixou de aplicar a medida administrativa substitutiva, consubstanciada no aconselhamento ou na advertência verbal, mas justificou, na solução do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.739/2018-46º BPM, os motivos de sua decisão, senão vejamos (evento 1 – DOC7 – fl. 62: [...] 1.3 – Correlacionando as provas acostadas nos autos, numa análise puramente administrativa e baseando-se no conjunto fático probatório como um todo, esta autoridade entende, com base no livre convencimento motivado, que restou comprovado que o sindicado cometeu a transgressão disciplinar, prevista no art. 14, inciso III do CEDM, não estando ele amparado em nenhuma das causas de justificação/absolvição previsto no art. 6° e/ou 7° do MAPPA, não sendo conveniente nem oportuno a aplicação do art. 10 do CEDM. Dessa forma, a não aplicação da medida administrativa prevista no art. 10 do CEDM foi motivada, ainda que minimamente. Portanto, foi observada a teoria dos motivos determinantes para a prática do ato administrativo na solução do PCD, havendo correlação entre os fatos e a possível transgressão disciplinar, não se mostrando verdadeira a tese defensiva apresentada pela defesa. Com estas considerações, esta segunda preliminar deve ser rejeitada. 3) Preliminar de descumprimento dos prazos regulamentares - ilicitudes cometidas pela Administração. Em relação à arguição suscitada pela defesa de descumprimento dos prazos estabelecidos no art. 39, que prevê que o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) deve ser elaborado em quinze dias corridos, prorrogáveis por mais dez, e no art. 40, o qual determina que a autoridade competente deve solucionar o PCD no prazo de dez dias, todos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), razão não lhe assiste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue no sentido de que a anulação de ato processual por inobservância à regra procedimental exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Nesse sentido, colaciono ementa de caso semelhante: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. CADUCIDADE. INEXISTÊNCIA. "ANIMUS ABANDONANDI" CONFIGURADO. NULIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 1. No que diz respeito à alegada caducidade do decreto de demissão, por descumprimento do prazo de 20 dias previsto no artigo 167 da Lei n° 8.112/90, não há previsão da mencionada figura jurídica na eventual extrapolação do prazo para julgamento. Trata-se, em verdade, de prazo impróprio, de forma semelhante aos prazos processuais previstos para órgãos julgadores do Poder Judiciário. Portanto, ainda que se possa considerar uma irregularidade a demora no julgamento, não há vício a macular o processo administrativo disciplinar. 2. Na linha da jurisprudência desta E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 3. A nulidade do processo administrativo disciplinar somente deve ser declarada quando restar evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do servidor acusado, observando-se o princípio "pás de nullité sans grief", não demonstrado no caso em debate. 4. Os documentos dos autos denotam que foi instaurado o devido processo administrativo disciplinar e que se apurou que o recorrente faltou injustificadamente por mais de 30 dias consecutivos ao serviço (não compareceu nem justificou ausência no período de janeiro de 2008 a junho de 2009). Tal fato é corroborado no memorando n. 735/2007-NP/SES, bem como em inúmeros documentos que demonstram a falta de frequência do servidor tanto na Secretaria de Saúde do Distrito Federal como nas atividades exercidas junta à Secretária de Agricultura na área rural de Planaltina/DF. 5. O elemento subjetivo ficou demonstrado, segundo conclusão no PAD, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela própria ausência de documentação que justificasse as faltas. 6. Portanto, o recorrente pretende, tão somente, reinaugurar, na via mandamental, o debate acerca de questões fáticas apuradas na via administrativa disciplinar, o que desborda dos limites de cognição impostos, pois demandaria uma incursão aprofundada na situação fática. 7. Recurso a que se nega provimento. (RMS n. 45.081-DF – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julgamento: 08/09/2015). Os prazos citados como inobservados são prazos impróprios e, como tal, não geram preclusão, servindo de um balizamento para a sua prática pela Administração Militar. A inobservância desses prazos não macula o PCD e sequer isenta o militar de ser responsabilizado pela transgressão eventualmente cometida. Cabe ao apelante demonstrar o prejuízo decorrente da demora na tramitação do procedimento (art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002). Como não houve qualquer prejuízo ao apelante, trata-se de mera irregularidade, que sequer atingiu a prescrição do procedimento administrativo. Desta forma, rejeito esta terceira preliminar. Ante o exposto, inexistindo irregularidades formais ou nulidades no PCD de Portaria n. 116.739/2018-46º BPM, mantenho a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator